Tribunal: TJMT
Processo: 1020491-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020491-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE ROSA POLIZEL BODINI - CPF: 008.790.271-00 (RECORRENTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), VICTOR CAMARGO BODINI NETO - CPF: 080.293.078-61 (RECORRENTE), A. C. P. B. - CPF: 050.509.611-06 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVIABILIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CONTRATADA PARA EVENTO FAMILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DISPENSA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE FORNECEDOR E TERCEIRO PREJUDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo que impediu a participação dos autores em festa de 15 anos da filha, evento em que seria realizada apresentação de artista contratado. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a cada autor por danos morais e R$ 2.421,46 por danos materiais. Os autores requerem, em grau recursal, o acréscimo ao valor da indenização material de R$ 2.800,00, referentes ao cachê e alimentação do DJ contratado, além da majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reembolso dos valores pagos a título de cachê e alimentação de artista contratado, cuja apresentação foi inviabilizada pelo atraso do voo; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea reconhece que o atraso do voo decorreu de falha operacional, o que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

4.

A comprovação documental do pagamento antecipado ao artista, aliada à constatação de que a apresentação não ocorreu exclusivamente por culpa da companhia aérea, autoriza o reembolso do valor despendido, independentemente de vínculo contratual direto com o fornecedor do serviço frustrado.

5.

A sentença já havia deferido o reembolso de despesas com o mesmo artista (hospedagem), sendo coerente e proporcional a extensão da condenação também ao cachê e à alimentação.

6.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de dano moral por autor encontra-se em conformidade com a jurisprudência da Turma para casos similares, considerando a realização do evento e substituição do artista. A majoração do valor, portanto, revela-se incabível.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020491-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Aline Rosa Polizel Bodini

Victor Camargo Bodini Neto

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a parte promovida a pagar o valor de
R$ 6.000,00 (sete mil reais) a cada promovente,
a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

b) CONDENAR
a parte promovida a restituir aos promoventes o valor de
R$ 2.421,46 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos),
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o prejuízo, e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”.

Em suas razões, os autores pleiteiam a complementação do valor dos danos materiais, com a inclusão do reembolso referente ao cachê do DJ contratado (R$ 2.500,00) e à alimentação paga a ele (R$ 300,00), cujos valores foram comprovadamente adiantados, e que não puderam ser aproveitados em razão do atraso de voo operado pela companhia aérea recorrida. Requerem, ainda, a majoração da indenização por danos morais, por entenderem que o valor fixado é insuficiente frente à carga simbólica do evento frustrado.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas junto à ré, com chegada prevista a Cuiabá/MT às 16h25 do dia 08/11/2024, visando viabilizar a apresentação do artista musical DJ DRIN na festa de 15 anos da filha, a ocorrer naquela mesma noite. Contudo, por falha operacional da ré, o voo foi remarcado, e o novo desembarque só ocorreu às 02h50 do dia 09/11/2024, quando o evento já havia encerrado.

A própria ré confirmou, nos autos, que o atraso decorreu de problemas operacionais, circunstância que configura fortuito interno e, portanto, não elide sua responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano material decorrente da falha de serviço não exige relação jurídica direta com o terceiro prejudicado, bastando a existência de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

No caso concreto, os documentos juntados à inicial comprovam o pagamento dos valores acima mencionados em favor do artista, que não pôde se apresentar exclusivamente em razão da falha da ré. O prejuízo, portanto, decorre direta e imediatamente da conduta da companhia aérea, sendo irrelevante o vínculo contratual ser estabelecido entre os autores e o artista.

Ademais, a própria sentença deferiu o reembolso de outras despesas firmadas com o mesmo terceiro (como a hospedagem), sendo possível então a condenação também quanto ao cachê e a alimentação.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, entendo que o valor de R$ 6.000,00 por autor está dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal para hipóteses de atraso de voo com frustração parcial de expectativa. Embora o evento tenha carga simbólica elevada, houve substituição do artista, e o evento foi realizado. O valor arbitrado cumpre função reparatória e pedagógica proporcional, sendo desnecessária sua alteração.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ACRESCER ao valor da condenação por danos materiais a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025